Tribunal: TJMT
Processo: 1001694-31.2020.8.11.0025
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001694-31.2020.8.11.0025
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALIPIO LOPES DA CRUZ NETO - CPF: 823.643.701-91 (JUIZO RECORRENTE), TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS - CPF: 024.848.391-97 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (JUIZO RECORRENTE), ALIPIO LOPES DA CRUZ NETO - CPF: 823.643.701-91 (RECORRIDO), TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS - CPF: 024.848.391-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO
–
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – FUNÇÃO – MOTORISTA DE CAMINHÃO – DIAGNÓSTICADO – SEQUELAS POR TRAUMATISMO INTRACRANIANO, ESMAGAMENTO DE CRÂNIO E OUTRAS – DESCARGA ELÉTRICA – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE –

INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO – BENEFÍCIOS POSTULADOS CONCEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

O art. 59 estabelece que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Por sua vez, o art. 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á pago enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

Logo, preenchidos os requisitos legais, é caso de concessão dos benefícios previdenciários vindicados, como se verifica no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de
Reexame Necessário da Sentença
, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara da Comarca de Juína, na
Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário, com conversão para Aposentadoria por Invalidez
, ajuizada por
Alípio Lopes da Cruz Neto
, em desfavor do

Instituto Nacional do Seguro (INSS)
,
que determinou a Autarquia Previdenciária, Recorrida, implantar o Auxílio-Do
ença, no valor de 91% do salário-de-benefício, com DIB em 21/02/2020 e a aposentadoria por invalidez,

com DIB no dia 24/11/2021, com as devidas atualizações monetária, em favor do Autor, Recorrente. Além disso, concedeu a antecipação da tutela (id. 158782828).

Sem recurso voluntário (ids. 149964658, 150062166 e 158782828 – autos de origem).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 142133152).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme o relatório acima explicitado, cuida-se de
Reexame Necessário da Sentença
, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara da Comarca de Juína, na
Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário, com conversão para Aposentadoria por Invalidez
, ajuizada por
Alípio Lopes da Cruz Neto
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro (INSS)
,
que julgou procedente os pedidos da ação
(id. 158782828)
.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

A Ação Previdenciária
, ajuizada por
Alípio Lopes da Cruz Neto
, motorista de caminhão, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro (INSS)
, busca o restabelecimento do Auxílio-Doença com conversão para Aposentadoria por Invalidez, porque, em 09/03/2010, ao realizar transporte de gado, sofreu acidente de trabalho e foi atingido por queimaduras (alta tensão), com entrada do choque na cabeça e saída por ambos os pés (CID S06 – Traumatismo Intracraniano), que lhe resultou em incapacidade para atividades laborais, de forma permanente (id. 140892308).

O magistrado singular julgou procedente a ação, nos seguintes termos (id. 158782828):

“(...) 3. Dispositivo
.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC) e condeno o INSS a conceder ao autor
ALIPIO LOPES DA CRUZ NETO
:

a)
o benefício de auxílio doença, com fulcro no art. 59 da Lei n. 8.213/91, no valor de 91% do salário-de-benefício (art. 61 da Lei n. 8.213/91), com DIB em 21/02/2020, descontando-se eventuais valores já pagos neste período
.

b)
o benefício de aposentadoria por invalidez, com fulcro no art. 42 da Lei n. 8.213/91, no valor de 100% do salário-de-benefício (art. 44 da Lei n. 8.213/91), com DIB no dia 24/11/2021 (data da realização da perícia médica judicial).

Outrossim, tendo em vista a existência de verossimilhança da alegação, conforme declarado em sentença, somado a dano irreparável ou de difícil reparação, considerando incapacidade da parte requerente, bem como porque se trata de verba de caráter alimentar,
CONCEDO a antecipação de tutela em sentença
, para que eventual recurso seja recebido somente no efeito devolutivo.

Oficie-se
a Agência da Previdência Social de Atendimento das Demandas Judiciais - APSADJ de Cuiabá, através do sistema JUSCONVÊNIO, para implantação do benefício.

A correção monetária deve incidir desde a data de vencimento de cada prestação e os juros de mora a partir da citação, momento da constituição da parte requerida em mora.

Com relação aos índices de atualização monetária, deve ser observado o julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº. 870.947, de modo que antes da Lei nº. 11.430/2006 devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal e, posteriormente, o INPC.

Quanto aos juros de mora, antes da vigência da Lei nº. 11.960/2009, devem ser de 1% ao mês, sujeitos à capitalização simples. A partir da Lei nº. 11.960/2009, devem ser aplicados os juros da poupança (art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº.11.960/2009).

Condeno a parte requerida aos honorários advocatícios, que fixo em 10% das prestações vencidas até a prolação da sentença (súmula nº 111 do STJ), considerando que se trata de causa repetitiva e de extrema simplicidade, consoante Súmula 178 do STJ.

Deixo de condenar o INSS ao pagamento das custas processuais, tendo em vista o teor da Lei Estadual 7.603/2001, que se aplica ao caso por força da Lei 9.289/96.

Sentença sujeita ao reexame necessário (EREsp 934642/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em 30.06.2009) e súmula 490 do STJ. (...)” (Destaquei)

Não há preliminares.

Cinge-se a questão em saber se os requisitos legais para restabelecimento do auxílio-doença, em decorrência de acidente de trabalho, bem como para conversão para aposentadoria por invalidez foram, ou não, preenchidos.

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado: (...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á pago enquanto permanecer nesta condição.

Assim, o que distingue os benefícios é o fato de a aposentadoria por invalidez exigir a incapacidade total e permanente para o trabalho e ser o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto para o auxílio-doença, a incapacidade deverá ser parcial, ou total, e temporária para o exercício do seu trabalho, ou para a sua atividade habitual.

Se verificada a possibilidade de reabilitação, o benefício de auxílio-doença não cessará até que ele possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelecem os artigos 60 e 62, ambos da Lei n. 8.213/1991:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...) Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Na espécie, não há dúvidas de que a Parte Autora recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão da mencionada enfermidade, logo, ela detém a qualidade de segurada (id. 2182817).

No caso em apreço,
a prova revela que ao Autor fora concedido Auxílio-Doença Acidentário no período de 29/03/2010 a 20/02/2020, ou seja, por 10 (dez) anos, em decorrência de acidente de trabalho por descarga elétrica, que lhe causou traumatismo intracraniano e outras patologias. Contudo, ao ser submetido a perícia administrativa, para prorrogação do benefício, a Autarquia Previdenciária concluiu que não fora constatada a permanência da incapacidade laborativa do Segurado (ids. 140892329 3 140892309).

Por sua vez, o laudo pericial, elaborado por perito de confiança do juízo, consignou que o Autor está incapacitado para as atividades laborais de
forma total e permanente
. Confira-se (id. 149802346):

“(...)
A documentação médica, os diagnósticos, bem como da avaliação clínica realizada, constatamos que o autor é portador das seguintes patologias, classificadas no Código Internacional de Doenças como:

T90 - Sequelas de traumatismo da cabeça

S07.1 - Lesão por esmagamento do crânio

L91 – Afecções Hipertróficas da Pele

G90 - Transtornos do sistema nervoso autônomo

F40 - Transtornos fóbico-ansiosos

T93 - Sequelas de traumatismos do membro inferior

G93 - Outros transtornos do encéfalo

S98.2 - Amputação traumática de dois ou mais artelhos

W87 – Exposição a Corrente Elétrica Não Especificada

(...)

8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R: Grau extremo, para toda e qualquer atividade laborativa
.

9. A doença é passível de cura total ou parcial?

R: Não há cura para as doenças e lesões adquiridas
.

10. Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R: Sim
.

(...)

16. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R: Para todas as classes de atividades laborativas
.

17. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R: Não há capacidade
.

18. A incapacidade é definitiva ou temporária?

R: A incapacidade é definitiva
.

20. Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R: Não
.(...)

Com base nos fatos expostos e analisados sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, bem como da análise dos exames e laudos médicos que acompanham os autos e, principalmente em relação ao atual estado clínico da parte autora,
ficou constatado que o mesmo está incapacitado de forma total e permanente
,
para realizar qualquer atividade laborativa
, em decorrência das limitações causadas pela descarga elétrica sofrida, que culminou na
amputação traumática de seis dedos dos pés, com perda da força muscular dos membros superiores e das sequelas do traumatismo craniano
. (...)” (Destaquei)

Dentro desse contexto fático-jurídico, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários ao restabelecimento dos benefícios previdenciários do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, a uma, porque ficou demonstrado a condição de segurado do INSS no feito; a duas, porque, o laudo pericial produzido em juízo confirma que há incapacidade total e permanente do Autor, Segurado, para as atividades laborais.

Nessa linha, é a orientação desta Câmara julgadora:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL (EMPACOTADORA) OU QUALQUER OUTRA (MULTIPROFISSIONAL) – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – ART. 20, §4º, DO CPC/73 – RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O art. 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2. Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por se revelar justo e adequado, além de consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73. (Apelação/Remessa Necessária 174477/2015, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/06/2018, publicado no DJE 19/06/2018).

Portanto, preenchidos os requisitos para o restabelecimento o Auxílio-Doença com a conversão para Aposentadoria por Invalidez, deve ser mantida a sentença em reexame por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, RATIFICO a sentença, sob o crivo do Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023